Tribunal: CARF
Processo: 15983.000276/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000276/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.415 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
AMAZONAS - SERVIÇOS PATRIMONIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
GFIP. RELEVAÇÃO DA PENA. CFL 68.
Constitui infração punível com multa a empresa entregar GFIP em
desconformidade com os fatos geradores. Não atendidos os pressupostos
estabelecidos na legislação, não há falar em relevação da penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se do Auto de Infração DEBCAD n. 37.152.731-7 (fl. 02), emitido em
26/03/2008, relativo à multa prevista no art. 32, §5o, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991. Trata o auto
de contribuições não declaradas, cujas bases de cálculo deixaram de ser informadas na GFIP
(CFL 68). No dia 20/02/2008 a empresa foi intimada pelo Fisco Federal a apresentar no dia 22
do mesmo mês documentos e livros contábeis relativos ao exercício de 2004.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06 a 09), a empresa deixou de
informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
(competências 01/2004 a 12/2004) parte das remunerações constantes das Folhas de Pagamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000276/2008-12
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000276/2008-12

O contribuinte deixou de apresentar os termos de rescisão de contrato de trabalho
do período fiscalizado, deixando de ser declarados em GFIP, e também não foram declaradas as
retiradas pró-labore dos sócios administradores. Ainda houve preenchimento de campo incorreto.
Na manifestação do contribuinte (fl. 38 a 48), o contribuinte solicita que os
DEBCADs 37.152.732-7 e 37.152.733-3 sejam apensados a este processo, por também versarem
sobre irregularidades constantes da GFIP, e pleiteia unicamente a relevação da multa.
Em diligência cumprida em 26/03/2009 (fl. 355 a 356), o Auditor Fiscal
informou que foram enviadas GFIP retificadoras referentes a todas a competências, com a
exceção de 03/2004 e 13/2004. Também, que informou devidamente na GFIP a alíquota RAT,
que as bases de cálculo referentes a remuneração dos sócios administradores conferem em todas
as competências e que as base de cálculo referentes a remuneração dos empregados conferem em
todas as competências, exceto nas 08/2004 e 09/2004 (em comparação com a folha de
pagamento apresentada no curso da ação fiscal com as GFIP retificadoras).
O Acórdão 05-27.169 – 6a Turma da DRJ/CPS (fl. 359 a 364), em Sessão de
27/10/2009, julgou a Impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito tributário.
Negou-se o pedido de apensação dos dois DEBCAds citados, posto não
guardarem relação suficiente com o apreciado neste pleito.
Sobre a relevação da multa, ressaltou-se que não foram corrigidas as bases de
cálculo referentes à remuneração dos empregados nas competências 08/2004 e 09/2004. Todavia,
quanto a esta falta de correção, em verdade as diferenças apontadas se referem a valores
declarados a maior, o que corrige a omissão de valores a título de base de cálculo relativa a
remuneração de empregados – o que pode implicar outro tipo de regularidade, mas não a tratada
neste processo.
Entendeu-se, quanto a competência 12/2004, que a multa imputada não deve ser
relevada, pois a autuada não apresentou retificadora para a competência 13/2004 e nem
informou qualquer dado relativo a essa competência na GFIP retificadora de 12/2004 – os dados
referentes ao 13o salário eram informados juntamente com a competência 12.
Desta forma, constatou-se que a empresa enviou GFIPs retificadoras referentes a
todas as competências de 2004, exceto 03/2004 e 13/2004 (fl. 363). O voto também contemplou
as alterações da Medida Provisória 449/2008, com a redução da multa de mora para o momento
do pagamento.
Ao final, votou-se pela relevação da multa relativa às competências de
janeiro/2004, fevereiro/2004 e abril/2004 a novembro/2004, reduzindo-se a multa aplicada para
R$ 3.648,44.
Cientificada em 26/11/2009 (fl. 368), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 369 a 384) em 28/12/2009.
a) Nele afirma (fl. 381) que a decisão de 1a instância se equivoca quanto as
competências 08 e 09/2004, pois conforme documentos juntados a este processo os valores
declarados correspondem exatamente aos valores apurados durante a fiscalização.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000276/2008-12

b) Também diz que as GFIPs retificadoras referentes às competências 03/2004 e
13/2004 foram novamente reenviadas, conforme cópias anexadas.
Junta documentos probatórios, a saber, Competência 03/2004 (fl. 416 a 432) e
Competência 13/2004 (fl. 433 a 437), Competência 08/2004 (fls. 438 a 461) e Competência
09/2004 (fl. 462 a 484).
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, conheço da peça recursal, dada a tempestividade. Cientificada em
26/11/2009 (fl. 368), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 28/12/2009 (fl. 369).
O contribuinte se insurge em sede recursal (fls. 381-382) sobre a alegação da
decisão de piso de que há declaração errônea nas competências 08/2004 e 09/2004, ainda que
sem consequências para este específico processo administrativo. Todavia, tais argumentos não
serão analisados, dado que não estão em litígio.
Relevação da penalidade. Provas.
Conforme a decisão de 1a instância, considerando a procedência do Auto de
Infração, votou-se pela relevação da penalidade relativa às competências de 2004. Todavia, isto
não foi feito para as competências 03/2004 e 13/2004, dado que não foi constatado envio de
GFIP retificadora pela empresa.
Em sede recursal, o contribuinte aduz ter provas de que tais competências em
litígio também foram retificadas. São os documentos datados de 17/12/2009 (fl. 416 a 484).
Quanto a Competência 03/2004, constato que tais documentos levantados em sede
recursal (fl. 416 a 432) já constavam no processo (vide fl. 113 a 130), todavia datados de
24/04/2008. Ocorre que o documento da GFIP Web (fl. 323) que demonstra a competência
03/2004 consta como “Não existem GFIPs para essa competência”. E inexiste documento
demonstrando informações (fl. 333 a 354) como existe para a competência dos outros meses.
Tudo o que se vê, em sede recursal, é somente a repetição dos documentos já apresentados.
Quanto a Competência 13/2004 (fl. 433 a 437), tais documentos juntados não
constavam no processo, mas não consta na GFIP Web a apresentação dos documentos
correspondentes entregues.
Tal como afirmado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santos (fl. 355
a 356) em 26/03/2009, não houve apresentação para tais competências da Base GFIP retificadora
após término da ação fiscal.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.415 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000276/2008-12

Em não havendo constatação de envio de GFIP retificadora pela empresa para
estas competências, a decisão de piso deve ser mantida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 489
DF CARF MF
Original